Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731185-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JENILZA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela impetrante, Jenilza de Oliveira Souza (Id 49812946), para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 49625811), a qual indeferiu medida liminar para garantir sua participação no pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Reprisa os argumentos apresentados no mandado de segurança para lhe ser assegurada participação nas demais fases do processo seletivo destinado à escolha de membros para o conselho tutelar do Distrito Federal, no quadriênio 2024 – 2027, nos termos do edital n.o 1 de 05 de maio de 2023. Brada ter demonstrado, por documentos, ter atendido às exigências para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar. Cita o art. 45 da Lei Distrital n. 5.294/201. Aduz presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, o que ensejaria o deferimento da medida de urgência. Afirma que “a continuação no processo seletivo da impetrante é de extrema urgência até a análise do contraditório da parte impetrada, o que caso, venha confirmar a análise de mérito a impetrante perderia o processo seletivo quanto às demais fases que estão ocorrendo.” Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar. Requer a suspensão do “ato administrativo que indeferiu a participação da impetrante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023), a fim de resguardar o direito da impetrante até o deslinde de toda o trâmite processual”. Aos Ids 50097001 e 50097006, pp. 1-3, a impetrante peticiona para juntar aos autos decisão favorável em caso semelhante. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A irresignação expressa pela impetrante em petição de Ids 49812946 e 50097001, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 49625811. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conforma a impetrante: (...) De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo a relevância das alegações iniciais aduzidas pela candidata podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pela autoridade dita coatora de declarar que a autora não comprovou, na documentação apresentada, “o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo”, bem como “o tempo de dois anos de residência, por meio de declaração, no local de concorrência” (Id 49531314, p.2). Isso porque a autora, partindo da premissa de que a apresentação do comprovante de residência original seria suficiente para suprir a exigência de declaração de próprio punho conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo (Ids 49531314, p.3 e 49531312, p.14); bem como que a entidade que emitiu a declaração de sua atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente está devidamente registrada (Ids 49531314 e 49531312, p.14), conclui ser devida a sua participação no pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, o que configura hipótese de possível ocorrência de grave risco reverso. Não só. Ao examinar a tutela liminar pleiteada pela autora, verifico sua total coincidência com a tutela final por ela requerida, com o que, esgotando completamente o objeto da ação, se faz irreversível ou de difícil reversão. De toda sorte, de modo a espancar quaisquer dúvidas, transcrevo adiante o pedido principal formulado no mandamus: A concessão da medida liminar para determinar à entidade coatora que permita o impetrante a participar do pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal; (...) 4. Ao final, que torne definitiva a liminar requerida, declarando nula e/ou anulada a decisão de indeferimento da candidatura, proferindo sentença de mérito totalmente favorável à impetrante reconhecendo preenchidos os requisitos do item 12.1 do edital n.o 1 de 05 de maio de 2023; (grifos nossos) Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial atacado afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa à alteração da relação dos candidatos que irão participar do pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Em princípio, tal deferimento ofenderia a regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: (...) Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito da autora, uma vez que a tutela liminar foi requerida com extensão exauriente do objeto da ação mandamental. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a ausência desse primeiro requisito, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no presente mandamus. Quanto ao periculum in mora, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, diante da vedação expressa constante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 de deferimento de tutela de urgência exauriente, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para o deferimento da liminar. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: (...) (grifos no original) Estão ditos os motivos do indeferimento da liminar. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende ao interesse da peticionária. Não obstante, em mais aprofundado exame dos autos, verifico exigir o edital do certame, no item 12.7, os seguintes documentos (Id 49531312, p. 14): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Para atender à citada exigência, afirma a impetrante ter apresentado os seguintes escritos (Id 49527955, p. 4): (1) A publicação da resolução de registro nos dias 02/03 de junho de 2019 da ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA, com CNPJ no 05.117.525/001-91 sob o processo de no 00417-0000563/2017-61 deliberado na 293 na Reunião Plenária Ordinária de 23 de abril de 2019 do conselho do Direito da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA - DF. conforme anexo. (2) Apresentação de experiência de no mínimo 3(três) anos na instituição acima mencionada na área de atendimento direto de crianças e adolescentes previsto no artigo 29,inciso XI da Resolução n°106,de 01 de Março de 2023 e do item 2,3.1 do Edital n°01,05 de maio de 2023 exercendo desde março de 2019, voluntariado em nossa instituição com as seguintes atividades com crianças e adolescentes ou em defesa do cidadão criança e adolescente; Apoio na elaboração de festas e exposições ou eventos sociais; Monitor e assistente voluntário durante gincanas e brincadeiras. Assistência com doações de alimentos, roupas, calçados, brinquedos, bazares. Pois bem, a resolução de registro no 2, de 3 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de registro à instituição “Associação Esporte e Vida”, em que a impetrante alega ter cumprido tempo de experiência na área de atendimento direto de crianças e adolescentes, estabelece em seus arts. 1o e 2o (Id 49527958, p. 1): Art. 1o Conceder por 04 (quatro) anos, o registro da instituição ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA, CNPJ no 05.117.522/0001-91, processo no 00417-00005631/2017-61, conforme deliberado na 293a Reunião Plenária Ordinária de 23/04/2019 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/D.F. Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anoto, porque relevante, que o prazo de validade de 4 (quatro) anos a que faz referência o ato regulamentar acima transcrito validade expirou em 3 de junho de 2023. Quanto às regras editalícias, há previsão inserida no anexo I do edital (Id 49531312, p.20) de que o período de entrega de documentos para avaliação, fase em que está a impetrante, foi de 30/6/2023 a 4/7/2023. Logo, no período estabelecido para exame de documentos a instituição em que disse a impetrante ter tido experiência não mais dispunha de registro. Como antes afirmado, vencera o prazo de validade de 4 anos do registro da Associação Esporte e Vida em 3 de junho de 2023. Desta feita, ao menos por ora, diante dos elementos de prova documental reunidos aos autos, reafirmo a convicção de que inexistem fundamentos relevantes a tornar plausível a imputação feita à autoridade impetrada por omissão dita ilegal. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) Ademais, como se sabe, o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, tanto que o art. 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que, contra “da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre”. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Certifique-se a Secretaria da Câmara o decurso do prazo assinalado na decisão de Id 49625811. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora